Tribunal: TJMT
Processo: 1005374-30.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005374-30.2023.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 11.210.589/0001-79 (EMBARGANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), LUIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 587.376.269-49 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA - CPF: 036.665.379-28 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA - CPF: 036.665.379-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE ÊXITO DAS PARTES. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. TESE SECUNDÁRIA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao seu recurso de apelação. Os embargantes alegam omissão e obscuridade na decisão, especificamente quanto aos critérios utilizados para a distribuição proporcional da sucumbência (70% para os apelantes e 30% para a apelada) e sobre a suposta alteração do valor da causa devido ao reconhecimento da abusividade dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em examinar se o acórdão proferido padece de omissão ou obscuridade na distribuição dos ônus sucumbenciais, bem como na análise do impacto do reconhecimento de juros abusivos sobre o valor da causa para fins de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou obscuridade. O acórdão fundamentou de forma clara e expressa a distribuição da sucumbência, explicando que os apelantes sucumbiram na maior parte de seus pedidos, tendo obtido êxito apenas na limitação dos juros moratórios, enquanto o pedido principal de nulidade da citação foi rejeitado.

4. A fixação dos honorários de sucumbência é regida pelo grau de êxito de cada parte. O acórdão considerou que o reconhecimento da abusividade dos juros moratórios, embora relevante, era uma tese secundária em comparação ao pedido principal de nulidade da citação, justificando a distribuição proporcional em 70% para os embargantes e 30% para a parte adversa.

5. A irresignação dos embargantes configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. A decisão foi devidamente fundamentada e o fato de ter sido desfavorável não a torna omissa ou obscura.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A alegação de omissão ou obscuridade sobre os critérios de fixação dos honorários de sucumbência, quando a decisão está claramente fundamentada, configura rediscussão do mérito e não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por L. PEREIRA DA SILVA e LUIS PEREIRA DA SILVA, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão e obscuridade (art. 1.022, I e III, CPC), notadamente quanto à fundamentação da distribuição dos ônus sucumbenciais e aos critérios objetivos adotados para fixação proporcional dos encargos, bem como sobre a alegada alteração do valor da causa em razão do reconhecimento da abusividade dos juros moratórios. (cf. Id. no 306859871).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja sanada a omissão/obscuridade quanto à fundamentação da distribuição da sucumbência e seja reformulada a distribuição dos ônus processuais.

O embargado, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando que os embargos têm nítido intuito protelatório, uma vez que não há omissão, contrariedade ou obscuridade, motivo pelo qual devem ser rejeitados de plano. (cf. Id. no 306860098).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se que este órgão julgador se manifeste expressamente sobre os critérios objetivos utilizados para a distribuição proporcional da sucumbência e sobre a alegada alteração do valor da causa decorrente do reconhecimento da abusividade dos juros moratórios.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

A parte embargante alega omissão sobre o fundamento de que o acórdão teria atribuído 70% da sucumbência aos apelantes "sob o argumento de que a tese acolhida teria caráter 'secundário', sem, contudo, elucidar: (i) quais critérios objetivos foram adotados para a fixação proporcional dos encargos; (ii) por que razão o reconhecimento do vício em cláusula que altera o valor da causa não ensejaria distribuição mais equitativa dos ônus".

Porém, nesse aspecto, se observa que o acórdão decidiu expressamente:

"Em face do provimento parcial do recurso, verifico que os apelantes sucumbiram na maior parte de suas pretensões, tendo obtido êxito apenas na limitação dos juros moratórios. Considerando que o pedido principal de nulidade da citação editalícia foi rejeitado e que a questão dos juros moratórios, embora relevante, constitui aspecto secundário da demanda, a sucumbência deve ser distribuída de forma proporcional ao grau de êxito de cada parte. Assim, condeno os apelantes ao pagamento de 70% (setenta por cento) dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais. Por outro lado, condeno a parte apelada ao pagamento de 30% (trinta por cento) dos honorários advocatícios e 30% (trinta por cento) das custas processuais."

O acórdão examinou adequadamente as questões efetivamente postas em debate, pronunciando-se de forma expressa sobre a validade da citação editalícia e sobre a abusividade dos juros moratórios. A eventual repercussão da decisão sobre a alteração do valor da causa e o montante da execução não constitui omissão relevante, uma vez que a distribuição da sucumbência foi fundamentada com base no grau de êxito obtido pelas partes nos pedidos efetivamente formulados no recurso.

Cumpre esclarecer que a proporcionalidade da sucumbência não se refere propriamente ao valor econômico obtido pela parte, mas sim ao número e relevância dos pedidos acolhidos ou rejeitados, de modo que uma eventual modificação significativa do valor da execução não altera, por si só, os critérios de distribuição dos ônus sucumbenciais quando estes foram adequadamente fundamentados no grau de êxito das teses defensivas apresentadas.

A irresignação manifestada pela embargante, embora compreensível diante da condenação que lhe foi imposta, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte "
os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material
" (N.U 0000739-58.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já decidiu que "
os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
" (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

O prequestionamento se satisfaz com a análise substancial da questão jurídica, não sendo indispensável a menção expressa ao dispositivo legal específico, conforme já assentado pela jurisprudência desta corte. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça leciona que "
para que se configure o prequestionamento, basta que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
". (AgInt no REsp n. 1.968.970/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por L. PEREIRA DA SILVA e LUIS PEREIRA DA SILVA, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025